Tribunal: TJMT
Processo: 1038284-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1038284-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por advogado, em causa própria, contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/MT e de agente fiscal da SEFAZ/MT, visando suspender a exigência de ICMS como condição para expedição do CRLV, DUT e transferência de propriedade de motocicletas usadas arrematadas em leilão público realizado pelo Município de Sorriso/MT. Sustentou-se que a cobrança do imposto violaria os princípios da legalidade, não cumulatividade e da vedação à bitributação, tendo em vista tratar-se de aquisição por pessoa física sem intuito comercial. A liminar foi deferida, e, na sentença, concedeu-se a segurança. O Estado de Mato Grosso apelou e, em sede de remessa necessária, buscou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio, como condição para expedição de documentos de registro e licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança quando o ato impugnado resulta de orientação normativa da Administração Tributária estadual.

4.

A arrematação de bem móvel usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, o que afasta a incidência do ICMS.

5.

O art. 155, II, da CF/1988, exige circulação econômica com conteúdo mercantil para configurar o fato gerador do ICMS, o que não se verifica em transmissões forçadas ou administrativas sem finalidade comercial.

6.

A exigência do imposto nesses casos viola os princípios da legalidade estrita, tipicidade tributária e não cumulatividade.

7.

A jurisprudência pacificada do TJMT reconhece a inexistência de fato gerador do ICMS em hipóteses análogas, em respeito ao regime constitucional tributário.

8.

A negativa de expedição do CRV e CRLV, fundada exclusivamente na ausência de recolhimento de ICMS em tais hipóteses, é desproporcional e carece de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

2.

A negativa de expedição de CRV e CRLV, baseada exclusivamente na falta de pagamento do referido imposto, revela-se ilegal e desproporcional.

3.

O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna exigência tributária estadual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível n. 1038284-85.2022.8.11.0041, contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por JADERSON ROSSET, advogado, em causa própria, contra ato atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ao AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, lotado na SEFAZ/MT, com o objetivo de suspender a exigência de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre a arrematação de veículos usados em leilão público, como condição para emissão dos documentos de licenciamento, CRLV e DUT, e consequente transferência de propriedade.

Segundo narra a inicial, o impetrante arrematou três motocicletas, destinadas a uso próprio e de seus familiares, em leilão oficial realizado pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil do Município de Sorriso/MT (SEMSEP), no dia 30 de agosto de 2022, conforme previsão do Edital no 001/2022. Ao buscar a regularização dos veículos perante o DETRAN/MT, foi informado da obrigatoriedade de recolhimento do ICMS para efetivação da transferência e emissão da documentação pertinente, em valor total de R$ 6.226,10.

Aduziu que referida exigência fiscal carece de respaldo constitucional, uma vez que configuraria indevida reiteração tributária, afrontando os princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação. Defendeu, ainda, que os bens adquiridos não ostentam natureza mercantil, tendo em vista tratar-se de bens móveis usados, arrematados por pessoa física sem intuito comercial, razão pela qual não se caracterizaria o fato gerador do tributo. (Id. 285671378
).

A liminar foi deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final. (Id. 285671393).

A autoridade coatora apresentou informações defendendo a legalidade da cobrança, sustentando tratar-se de hipótese expressamente prevista na Lei Complementar no 87/96, notadamente nos artigos 4o, §1o, III, e 12, III, os quais preveem a incidência do ICMS sobre bens adquiridos em licitação pública, ainda que por pessoa física e para uso próprio. O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, reiterou os mesmos argumentos em manifestação formal, asseverando que a exigência tributária encontra respaldo na legislação federal e estadual e que a dispensa de habitualidade comercial não descaracteriza a incidência do imposto.

Sobreveio sentença de mérito, por meio da qual o juízo de origem concedeu a segurança vindicada, reconhecendo a ilegalidade da exigência fiscal. Fundamentou sua decisão na ausência de ato mercantil, requisito essencial para configuração do fato gerador do ICMS, bem como na interpretação restritiva da definição de mercadoria para fins tributários. Destacou, ainda, precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido da não incidência do ICMS sobre a aquisição de veículo usado, em leilão, por pessoa física, para uso próprio. (Id. 285671411).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, defende a ilegitimidade de parte passiva das autoridade impetrante (Secretário Adjunto da Receita Pública e, no mérito, em síntese, que a operação de arrematação judicial deve ser qualificada como fato gerador do ICMS, mesmo em se tratando de bem usado, ao argumento de que se configura uma nova operação de circulação econômica do bem, presumivelmente mercantil, ainda que realizada por pessoa física. Argumenta, outrossim, que a legislação estadual prevê expressamente a incidência do imposto sobre a aquisição de bens móveis em hasta pública, sendo irrelevante, para fins de incidência, a inexistência de finalidade comercial na conduta do arrematante. (Id. 285671413).

O impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença. Reforçou os fundamentos constitucionais que afastariam a exigibilidade do ICMS na espécie, invocando, além da ausência de circulação mercantil, o princípio da não cumulatividade e a jurisprudência local pacificada em favor da tese da não incidência. (Id. 285671417).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por meio de parecer da 25a Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a inexistência do fato gerador do imposto ante a ausência de mercancia ou habitualidade na operação, tratando-se de aquisição de bem para uso próprio, por pessoa física, em leilão público. (Id. 291823891).

Recurso tempestivo (Id. 285671414), sem preparo ante

a isenção legal.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como bem relatado, trata-se de
remessa necessária
, cumulada com
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
concedeu a segurança pleiteada por JADERSON ROSSET
, nos autos de mandado de segurança por ele impetrado, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS incidente sobre veículos automotores usados, arrematados em leilão judicial, determinando-se, em consequência, a não exigência do referido tributo como condição para emissão dos documentos de registro e licenciamento dos bens.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da exigência de ICMS em operação de arrematação judicial de veículo automotor usado, especialmente diante da invocação do princípio da não cumulatividade do imposto, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição da República, conjugado com a regra de sub-rogação dos tributos prevista no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

A sentença de origem reconheceu que, tendo o bem já sofrido anterior incidência do imposto, eventual nova cobrança de ICMS pela arrematação judicial configuraria violação ao princípio da não cumulatividade, razão pela qual concedeu a segurança pleiteada, vedando a exigência do tributo estadual e determinando o prosseguimento da regularização do veículo perante o órgão de trânsito, sem tal exigência.

Pois bem.

Analisando detidamente os fundamentos recursais, adianto que o
recurso não merece provimento
, devendo ser
integralmente mantida a sentença concessiva da segurança
,
por seus próprios fundamentos.

De início, quanto à
legitimidade passiva
, não assiste razão ao apelante. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT detém
legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental
,
sempre que o ato impugnado consista em imposição tributária oriunda de orientação normativa da Administração Tributária estadual. Ademais, a exigência de ICMS como condição para expedição do CRV e CRLV decorre de diretriz institucional da Secretaria da Fazenda, sendo, portanto,
imputável à autoridade impetrada
.

Quanto ao mérito, é
pacífica a jurisprudência desta Corte
no sentido de que
não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público
,
uma vez que

não se caracteriza operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria
,
mas sim
mera transmissão de propriedade por ato judicial ou administrativo
, sem intuito comercial ou habitualidade negocial.

Com efeito, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição da República, o fato gerador do ICMS pressupõe circulação de mercadoria com potencial acréscimo patrimonial no exercício de atividade econômica. A arrematação judicial por pessoa física, destinada ao uso próprio,
não se subsume à hipótese de incidência do tributo
, sendo, por conseguinte,
ilegítima a exigência de seu recolhimento como condição para o licenciamento e transferência do bem móvel
.

Tal entendimento encontra respaldo não apenas no citado art. 155, §2o, inciso I, da Constituição, que consagra o
princípio da não cumulatividade
,
como também nos arts. 4o, §1o, inciso III, e 12, inciso XI, da
Lei Complementar n. 87/1996
,
cuja correta interpretação não autoriza a incidência do imposto em operações desprovidas de conteúdo mercantil e habitualidade comercial.

A pretensão arrecadatória do ente estatal, portanto, configura
indevida ampliação do fato gerador do ICMS
, em afronta à legalidade estrita e à tipicidade tributária, princípios basilares do regime constitucional tributário.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes recentes desta Corte:

“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade, sendo ilegal sua cobrança.”(TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024).

“A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.”(TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025).

Diante de tais fundamentos, como bem reconhecido pelo Juízo de origem, é forçoso concluir que a exigência de recolhimento de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão
configura prática tributária ilegal
,
por
reinterpretar o fato gerador de modo extensivo
, violando os princípios da
não cumulatividade, da legalidade e da tipicidade tributária
,
e afrontando a orientação consolidada desta Egrégia Corte.

Ademais, cumpre destacar que, conforme constou da sentença ora recorrida, não houve comprovação de que o arrematante detenha qualidade de comerciante habitual ou tenha adquirido o bem com vistas à sua revenda, circunstância esta que afastaria, de plano, qualquer presunção de habitualidade ou de mercancia que pudesse justificar a incidência do imposto.

Do mesmo modo, carece de amparo legal a
recusa da expedição do CRV e CRLV

em razão da ausência de recolhimento do ICMS, pois a negativa revela-se
desarrazoada, desproporcional e dissociada da jurisprudência pacífica deste Tribunal
, que reconhece, reiteradamente, a inexigibilidade da exação em hipóteses idênticas.

Nesse contexto, revela-se plenamente adequada a sentença que concedeu a ordem para determinar que o impetrado se abstenha de exigir o ICMS como condição para a expedição dos Certificados de Registro de Veículos (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos (CRLV), bem como para reconhecer a inexigibilidade do tributo na hipótese examinada.

Diante de tais premissas,
não há falar em reforma da sentença
,
que bem analisou os elementos fáticos e jurídicos da causa, em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Estadual e com os comandos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, em sede de remessa necessária,
mantenho integralmente a sentença concessiva da segurança
, por inexistirem razões jurídicas para sua reforma, nulidade ou invalidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025